Tribunal: TJMT
Processo: 1028671-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028671-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0007-60 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), EMERSON ALAER BORGES - CPF: 273.922.048-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL PARA DEFESA DE DIREITO PERSONALÍSSIMO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Município de Cáceres em desfavor da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A. A agravante alega ausência de responsabilidade do sócio, irregularidades formais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e cobrança de valores superiores ao permitido pela legislação local.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(I) saber se a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer em nome próprio com vistas à exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal;
(II) saber se as alegadas nulidades formais da CDA e o suposto excesso de exação são passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 649 do STJ, a pessoa jurídica não possui legitimidade recursal para impugnar, em nome próprio, a inclusão de seu sócio no polo passivo da execução fiscal, tratando-se de direito personalíssimo.
4. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da CDA somente pode ser elidida por prova inequívoca, não sendo admitido o uso da exceção de pré-executividade para questões que demandem dilação probatória.
5. A ausência de menção expressa ao número de processo administrativo ou a eventual indicação de norma revogada não são vícios formais suficientes para anular a CDA, nos termos do art. 202 do CTN.

6. A alegação de cobrança superior ao teto fixado em UFICs exige verificação de elementos técnicos e legais que extrapolam os limites da cognição sumária própria da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A pessoa jurídica não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

2. A análise de vícios formais e excesso de exação em CDA exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18, 1.010, II; CTN, arts. 202, 204; L. 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 649, Súmula 393.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Município de Cáceres, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante (ids. 194334107 e 202672649 - autos de origem).

A Agravante sustenta que houve redirecionamento indevido da execução fiscal ao sócio, sem a devida comprovação de dissolução irregular da empresa.

Afirma que a decisão agravada confundiu os institutos da inclusão originária e do redirecionamento, incorreção que configuraria erro material evidente.

Alega que a matriz da pessoa jurídica permanece ativa, sendo a simples baixa da filial insuficiente para caracterizar a dissolução irregular, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a Certidão da Dívida Ativa que instrui a execução está eivada de vícios formais, tais como: ausência de indicação do corresponsável, inexistência de referência a processo administrativo e fundamentação em norma revogada.

Assevera, ainda, que os valores cobrados ultrapassam os limites legais, especialmente quanto à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, que extrapolaria o teto de 100 UFICs estabelecido na legislação municipal.

Defende que tais matérias podem ser conhecidas de plano, sendo cabível, portanto, a exceção de pré-executividade.

Diante disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio e da inexistência de dissolução irregular. Requer, também, a extinção da execução fiscal diante dos vícios apontados, notadamente a ausência de fundamento legal idôneo, falta de processo administrativo e cobrança de valores superiores aos permitidos por lei (id. 309324862).

O Município de Cáceres apresentou contraminuta ao recurso, arguindo, em preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mais, refutou as alegações expendidas pela parte agravante.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...] Vistos, etc. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A. Aduz a parte executada/excipiente que a empresa foi encerrada regularmente e por tal feito não poderia ser a execução redirecionada aos seus sócios. Com isso, requer preliminarmente a exclusão do sócio do polo passivo e, no mérito, a decretação de nulidade da CDA que instrui o feito (Id. 186727441). Instado, o representante do Município de Cáceres permaneceu inerte. [...]

Pois bem, no caso em comento a parte excipiente alega que há inclusão inequívoca do sócio da primeira executada no polo passivo da ação, o que faria reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio e consequente nulidade da CDA que instrui o feito. Contudo, em que pese os esforços argumentativos da parte excipiente, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que a inclusão do sócio empresarial como segundo executado na presente ação não se deu como forma de redirecionamento da execução e sim como inclusão de corresponsável pelo débito cobrado. [...]Por essas razões, têm-se que momento algum foi determinado redirecionamento da execução fiscal para o sócio empresarial, do contrário, ele só foi inserido no polo passivo da demanda como corresponsável pelo débito tributário, consoante normativa legal em regência. Desta feita, por inexistir violação legal e ausência de requisitos na CDA, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta e DETERMINO a continuidade da execução fiscal. INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 dias, dê continuidade na presente execução. [...]” (ids. 194334107 e 202672649 - autos de origem).

Irresignada, a empresa Agravante aduz, em síntese, que: (1) a CDA não menciona seu nome como corresponsável; (2) a empresa matriz continua ativa, o que afasta a hipótese de dissolução irregular; (3) a baixa de filial não enseja, por si só, a responsabilização de sócios ou administradores; e (4) o processo de inclusão do sócio deu-se após o ajuizamento da execução, o que caracterizaria redirecionamento e não formação originária do polo passivo.

1. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO

Cumpre examinar a legitimidade recursal da empresa Agravante quanto ao pleito de exclusão do sócio João Carlos Spenthof do polo passivo da demanda, com fundamento na alegada ausência de dissolução irregular da sociedade.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, somente é parte legítima para pleitear em juízo quem tem interesse jurídico direto na relação processual, sendo vedado postular em nome próprio direito alheio, salvo autorização legal expressa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 649, é cristalina ao dispor que:

"A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio, por se tratar de direito personalíssimo do terceiro" (REsp 1.347.627/SP, Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
21/10/2013).

Nesse sentido, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RECURSO MANEJADO PELA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA EXECUTADA. FALTA DE LEGITIMIDADE. RESP 1.347.627/SP,
JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 649/STJ.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção deste egrégio Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do REsp 1.347.627/SP, julgado em 09/10/2013, da relatoria do eminente Ministro ARI PARGENDLER, Tema 649/STJ, sob o rito
dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio.

2. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento (STJ,AgInt no AREsp n. 1.235.697/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 4/4
/2022, DJe de 7/4/2022).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-
GERENTE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO. ILEGITIMIDADE.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que "a pessoa jurídica não
tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio" (REsp1.347.627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Primeira Seção, DJe de 21/10/2013).

2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.717.154/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe de 24/11/2021).

No caso em análise, observa-se que a Agravante pretende discutir a exclusão do sócio do polo passivo do executivo fiscal, sob a alegação de ausência de dissolução irregular, o que inviabilizaria o redirecionamento da execução ao sócio.

Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que tal inclusão tenha causado prejuízo processual à própria pessoa jurídica, nem se evidencia que a discussão sobre a responsabilidade do sócio tenha qualquer repercussão jurídica direta sobre a empresa executada.

Nessa perspectiva, a parte agravante não possui legitimidade para

Resta, portanto, configurada a ilegitimidade recursal da empresa Agravante quanto à defesa de interesse do sócio, sendo cabível, nesse ponto, o não conhecimento parcial do recurso.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a inconstitucionalidade de infrações tributárias e determinando a exclusão de corresponsáveis do polo passivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há legitimidade recursal para pleitear exclusão de terceiro do polo passivo; e (ii) se ocorreu prescrição quinquenal do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do tema 649 do Superior Tribunal de Justiça, “a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio”.

4. O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário é de cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

5. Deve ser reconhecida a prescrição quando transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário por lançamento de ofício e o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
Não possui legitimidade para postular exclusão de corresponsável aquele que pleiteia direito personalíssimo alheio
; 2. A prescrição quinquenal configura-se quando transcorridos cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 18; CTN, arts. 173, 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.347.627/SP (Tema 649), Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 09.10.2013. (N.U 1021147-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) Destaquei

Desse modo, não conheço do Agravo de Instrumento na parte em que a empresa Agravante requer exclusão do sócio do polo passivo,
Emerson Alaer Borges
, por ausência de legitimidade recursal da pessoa jurídica, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil e do Tema 649 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.

2. DA PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado suscitou, em contraminuta, a preliminar de ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos já rechaçados pelo Juízo de origem.

Não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha, com clareza, os fundamentos de fato e de direito que sustentam o pedido de reforma da decisão recorrida (art. 1.010, II, do CPC).

No caso, verifica-se que o Agravante apontou os três fundamentos centrais para a reforma da decisão recorrida: (1) equívoco ao qualificar como inclusão originária de corresponsável, o que pode configurar redirecionamento posterior da execução fiscal; (2) ausência de dissolução irregular da sociedade e à nulidade da CDA; e (3) nulidade da CDA.

Tais fundamentos guardam pertinência lógica com a decisão recorrida e demonstram impugnação suficiente aos principais fundamentos da sentença, permitindo, portanto, o conhecimento do recurso.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inadmissibilidade da apelação.

3. DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise das teses remanescentes da empresa Agravante, especialmente no que se refere à alegada existência de vícios na Certidão de Dívida Ativa (CDA), que embasa a execução fiscal.

Sustenta a empresa Agravante que a CDA não indica o corresponsável (no caso, o sócio); não faz referência a processo administrativo prévio; tem como fundamento norma legal revogada; e, sobretudo, que a Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) ultrapassa o limite máximo de 100 UFICs, supostamente estabelecido pela legislação municipal.

Na origem, a Execução Fiscal foi proposta pelo Município de Cáceres contra a pessoa jurídica Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, em 19/06/2024, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao ISS mensal do exercício de 2021, bem como taxas de alvará de funcionamento e baixa do exercício de 2022, consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa n. 11927/2024, que totaliza o valor de R$ 22.015,12 (vinte e dois mil, quinze reais e doze centavos), na data da propositura da ação (id. 159590470 - autos de origem).

Com efeito, a CDA constitui título executivo extrajudicial revestido de presunção de liquidez e certeza, conforme art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN, sendo válida até prova em contrário.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que eventuais vícios formais ou materiais da CDA exigem dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, admitida apenas para matérias de ordem pública ou cuja comprovação seja possível de plano (Súmula 393/STJ).

O alegado excesso na cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) é matéria que pode envolver controle de legalidade do tributo. Contudo, para aferir se o valor exigido ultrapassa o limite de 100 UFICs, seria necessário apurar os valores vigentes à época, a base de cálculo adotada e a compatibilidade da exação com os parâmetros legais e constitucionais.

Tal análise demanda avaliação técnica e realização de cálculos, o que se mostra incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, destinada apenas à verificação de matérias de direito ou de prova pré-constituída e inequívoca.

Ademais, a ausência de referência expressa a processo administrativo não invalida automaticamente a CDA, desde que o crédito esteja regularmente constituído e inscrito em dívida ativa, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca o prejuízo, o que não ocorreu nos autos.

Do mesmo modo, a alegação de fundamentação em norma revogada, pois a mera indicação incorreta ou incompleta de dispositivo legal não compromete a higidez do título executivo, desde que descritos os elementos essenciais do crédito tributário (CTN, art. 202, I a VI).

Assim, a CDA que embasa a execução permanece hígida, devendo eventuais discussões mais profundas sobre sua regularidade ser deduzidas pela via própria, mediante embargos à execução, e não pela exceção de pré-executividade.

Cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por CATALÃO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de número do processo administrativo;

(ii) saber se, independentemente do valor da causa, é obrigatória a adoção de medidas prévias pela Fazenda Pública, como tentativa de conciliação ou protesto do título, antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme Tema 1184/STF e Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

3. A tese da nulidade das Certidões de Dívida Ativa foi rejeitada anteriormente em decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4. A decisão agravada observou corretamente os critérios estabelecidos pelo STF e CNJ, concluindo que, por se tratar de execução com valor superior a R$ 10.000,00 e com citação válida e penhora determinada, não incidem as hipóteses de extinção sumária previstas no Tema 1184 e na Resolução CNJ no 547/2024.

5. As medidas prévias previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF, embora desejáveis, podem ser supridas mediante justificativa de eficiência administrativa, especialmente quando não demonstrada omissão dolosa ou inércia processual relevante da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Não há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa pela ausência do número do processo administrativo, quando o vício já foi objeto de rejeição em exceção de pré-executividade
.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de providências prévias somente se aplica às hipóteses de pequeno valor e inércia relevante, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 485, IV, e 1.021; CTN, art. 202, V; LEF, art. 2o, §5o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(N.U 1022261-47.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025) Destaquei

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DAS CDAS. CESSAÇÃO DE ATIVIDADES AUTÔNOMAS NÃO COMPROVADA.
LEGALIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em Certidões de Dívida Ativa (CDA) referentes a ISSQN e taxas de alvará, sob o argumento de nulidade das CDAs e de cessação das atividades autônomas pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se as CDAs são nulas por ausência de formalidades essenciais e (ii) se a cessação das atividades da agravante, requerida administrativamente, exime a obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de pré-executividade limita-se às matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). A alegação de cessação das atividades e a nulidade das CDAs exigem produção de provas, não cabendo análise na via eleita.

4. As CDAs anexadas aos autos contêm os requisitos formais exigidos pelo CTN, sendo irrelevante, neste caso, a ausência do número do processo administrativo.

5. O simples requerimento de baixa do alvará não comprova a cessação das atividades profissionais da agravante, exigindo-se prova inequívoca que não foi apresentada.

6. Não foi demonstrado que o protesto do título tenha ocorrido de forma indevida ou que tenha gerado danos financeiros à agravante. Inclusive, deve ser salientado que existindo o crédito, é um direito do credor protestar a dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
A exceção de pré-executividade não é cabível para matérias que demandem dilação probatória, e a ausência do número de processo administrativo em CDA não invalida o título executivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CTN, art. 202
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/08/2022; STJ, Súmula 393. (N.U 1021142-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) Destaquei

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025